Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-89.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002659-89.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA registrado(a) civilmente como MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (APELADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (APELADO), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Contrato de seguro prestamista. Alegação de doença preexistente. Inexistência de exame médico prévio. Súmula 609 do STJ. Responsabilidade solidária de instituição financeira e seguradora. Inversão do ônus sucumbencial. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual limitativa de cobertura securitária e condenou as requeridas solidariamente à quitação de cédula de crédito rural, além do pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. (i) Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder solidariamente com a seguradora;

(ii) Cerceamento de defesa por ausência de perícia;

(iii) Recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente sem exame médico prévio;

(iv) Majoração ou redução de honorários advocatícios e redistribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme jurisprudência consolidada, devido à sua atuação como estipulante do seguro.

4. A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente é ilícita na ausência de exigência de exames médicos prévios, conforme Súmula 609 do STJ.

5. Inexiste cerceamento de defesa, sendo desnecessária a realização de perícia para o julgamento da controvérsia.

6. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exigência de exames médicos prévios é ilícita, nos termos da Súmula 609 do STJ.

2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas envolvendo seguros prestamistas vinculados a contratos de crédito por ele administrados."

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por

BANCO DO BRASIL SA E

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, e também pelas empresas BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Direito Cumulado com Cobrança
”
(Número Único 1002659-89.2022.8.11.0008), ajuizada contra os apelantes pelo ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA,
julgou procedente o pedido autoral

para
“declarar a nulidade da cláusula contratual que limita a cobertura do seguro e bem assim, CONDENAR AS REQUERIDAS solidariamente a promover a quitação do contrato de Cédula de Crédito Rural n. 40/02977-8 até o limite contratado
”, tendo como base o saldo devedor na data do requerimento administrativo; a sentença condenou as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n. 247693158).

No apelo vinculado ao Id. n. 247693163, o BANCO DO BRASIL S.A e a BB CORRETORA DE SEGUROS reinsistem em que deve ser revogado o benefício da AJG concedido em favor do autor, afinal, ele “
claramente possui os meios necessários para arcar com os custos da demanda, de seu advogado particular e de seu próprio sustento”
.

Ainda preliminarmente, alegam que são ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda, afinal,
“qualquer ato originado da referida relação comercial entre a autora e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, não pode ser imputado ao Banco Réu que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão”,
sendo mero intermediador do contrato
;
alegam, também, que a parte autora carece de interesse de agir, pois
“sequer demonstrou qualquer ato injusto praticado pelo BANCO-RÉU que justificasse o pleito de indenização a título de danos morais”,
além de não ter apresentado os documentos indispensáveis à propositura da ação, como seria o caso do comprovante do prejuízo moral alegado.

No mérito, alegam que a não há falar em inversão do ônus da prova, tampouco em indenização securitária, pois a doença que deu origem ao óbito do segurado foi diagnosticada em data anterior à contratação do seguro, o que não foi declarado por ele na ocasião da contratação.

Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, ou, na pior das hipóteses,
“seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência sendo arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho dispendido nesta ação pelo procurador da parte contrária
”.

O autor apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 247693171.

No recurso vinculado ao Id. n. 247693177, a Brasilseg Companhia de Seguros e a BB Seguridade Participações S.A. alegam, preliminarmente, que sofreram cerceamento de defesa, pois foi proferida a sentença sem a prévia realização da perícia necessária.

No mérito, também lançam a tese de não cabimento de indenização em caso de doença preexistente; defendem a validade da cláusula que prevê a limitação/exclusão do risco, e, por fim, alegam que os honorários sucumbenciais devem ser invertidos “
posto que a ora recorrente decaiu em parte mínima do pedido”.

Pedem, pois, que a sentença seja cassada em razão do cerceamento de defesa; ou, no mérito, que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido autoral, e inverter os ônus sucumbenciais (cf. Id. n. 247693177).

O autor apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 247693182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença deu a seguinte solução para o caso:

“(...).
A parte autora alegou, em síntese, que o
de cujus
firmou Cédula de Crédito Rural n. 40/02977-8, para a concessão do montante de R$ 199.200,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos reais), que seriam pagos em 05 (cinco) parcelas anuais, com início em 01/07/2019 e a última em 01/07/2023. Ocorre que a Seguradora Requerida ofertou a contratação de Seguro Prestamista ao contratante, considerando sua idade elevada, sendo aceito por parte do
de cujus
, sendo que, a última renovação foi em 10/07/2021, e o capital segurado de R$ 134.700,74 (cento e trinta e quatro mil e setecentos reais e setenta e quatro centavos). No entanto, na data de 13/07/2021 o de cujus MANOEL faleceu, aos 76 anos de idade, conforme compra a certidão de óbito anexa, oportunidade que os herdeiros entraram em contato com a instituição bancária Requerida para acionar o Seguro Prestamista adquirida pelo
de cujus
visando a quitação da dívida.

Contudo, apesar de apresentar toda documentação necessária, a solicitação foi indeferida, sob alegação de perda de direito à indenização, sob o fundamento que o óbito do contratante se deu por doença preexistente à contratação do seguro, alega que à época de seu falecimento o de cujus mantinha 04 (quatro) contratos de seguro, sendo que 01 (um) destes contratos teve a cobertura deferida administrativamente, sendo os demais indeferidos sob a mesma justificativa, destacando-se a ausência de coerência e de lógica tanto na contratação como na análise concretizada pelo Requerido.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de parcelamento das custas processuais, inverteu o ônus da prova por se tratar de relação de consumo, determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC e a citação das rés (ID. 90792721).

Citada, a ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva da BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A, justificando a sua substituição processual; ilegitimidade ativa ad causam do Espólio; Conexão desta ação com outras decorrentes do mesmo sinistro; da incompetência em razão do território. No mérito, alegou que a parte autora requereu um valor superior ao do interesse do segurado no momento do sinistro, doença preexistente.

Conciliação infrutífera (ID. 104780228).

BANCO DO BRASIL apresentou contestação, alegando preliminar da impugnação aos benefícios de gratuidade de justiça; da ilegitimidade passiva; da falta de interesse de agir, da ausência de documentos indispensáveis à produção da ação. No mérito, declarou que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sob a justificativa de doença preexistente (ID. 106249015).

Impugnação a contestação, requerendo a total procedência da presente ação (ID. 109438703).

Vieram-me os autos conclusos, sendo um breve relato.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova oral em audiência. Ademais, os documentos carreados aos autos são suficientes a compreensão do tema e julgamento do pedido.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado” (RE 101.171-8-SP).

Das preliminares alegadas pela Requerida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

I –
Da preliminar de Ilegitimidade Passiva da BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A:

A preliminar de ilegitimidade passiva da BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A é rejeitada. Conforme o artigo 339, do CPC, a parte pode alegar, em preliminar de contestação, sua ilegitimidade para figurar no processo. Entretanto, no presente caso, a BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A integra a relação contratual e é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme jurisprudência dominante.
(...)

I – Da Impugnação aos Benefícios de Gratuidade de Justiça

Quanto à preliminar de impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça, observa-se que o autor, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e da Lei 1.060/50, com as alterações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Portanto, rejeito a preliminar de impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça.

II - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é cediço que a legitimidade para a causa deve ser analisada à luz da narrativa fática apresentada na petição inicial, sendo prematura qualquer conclusão nesse sentido antes da devida instrução processual. No caso em tela, as alegações do autor, em tese, indicam a participação do réu nos fatos articulados. Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

III - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Em relação à falta de interesse de agir, verifica-se que o autor formulou pedidos que são juridicamente possíveis, necessários e adequados à tutela pretendida, configurando, assim, o interesse de agir. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

V – Da Ausência de Documentos Indispensáveis à Produção da Ação

No tocante à alegação de ausência de documentos indispensáveis à produção da ação, entende-se que, nesta fase processual, foram apresentados os documentos mínimos necessários para a compreensão da controvérsia, sendo possível a produção de provas complementares no curso da instrução processual. Assim, rejeito a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à produção da ação.

Superada as preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a sentença é procedente.

De início, vale registrar que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza consumerista, eis que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores de serviços, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Código Civil, em especial quanto ao disposto no Capítulo XV Do Seguro (art. 757 e seguintes).

(...)

Cabe destacar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, conforme estabelecido no artigo 422 do Código Civil, o que impõe às partes a obrigação de agir com lealdade e transparência. Nesse contexto, a Seguradora deve agir com diligência na análise dos riscos e na interpretação das cláusulas contratuais, especialmente quando se trata da exclusão de cobertura com base em doença preexistente.

Ademais, cabe destacar que, nos termos do artigo 757 do CPC, o contrato de seguro tem por finalidade garantir interesse legítimo do segurado, o qual busca a proteção contra riscos futuros, sendo dever da seguradora, nos termos do artigo 765 do mesmo diploma legal, analisar e avaliar os riscos de forma diligente e responsável antes da contratação.

A jurisprudência recente tem reiterado a necessidade de comprovação robusta por parte da seguradora quanto à preexistência da doença e à ciência inequívoca do segurado no momento da contratação. Destaca-se, nesse sentido, o entendimento consolidado no Enunciado 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "A recusa injustificada da seguradora em indenizar o sinistro sob a alegação de doença preexistente não exime a sua responsabilidade contratual”.
(...)

Ademais, a exclusão de cobertura por doença preexistente demanda a demonstração cabal de que a enfermidade era conhecida e previsível pelo segurado no momento da contratação, conforme estabelecido na Súmula 609 do Supremo Tribunal Justiça (STJ). Ressalta-se que a jurisprudência tem interpretado de forma restritiva tais cláusulas excludentes, exigindo prova inequívoca da ciência do contratante quanto à sua condição de saúde.

No caso em tela, a ré não logrou êxito em apresentar elementos probatórios suficientes para demonstrar a ciência inequívoca do segurado quanto à doença preexistente no momento da contratação, tampouco que esta foi a causa determinante do óbito. Ainda, a falta de uniformidade nas análises dos demais contratos de seguro evidencia a necessidade de uma avaliação cuidadosa por parte deste Juízo.
(...)

A nulidade da cláusula contratual que nega a existência de doença preexistente, como no contrato em questão, é crucial para proteger os direitos do consumidor e garantir equidade contratual, evitando práticas abusivas e assegurando o cumprimento dos princípios de boa-fé.

Esta nulidade decorre da clara abusividade por parte da instituição bancária Requerida, em desacordo com os preceitos estabelecidos nos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, a recusa das requeridas BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO DO BRASIL em cobrir o sinistro com base na alegação de doença preexistente do contratante, sem ter exigido exames prévios à contratação, configura uma prática indevida e contrária à jurisprudência consolidada. Assim, a negativa de cobertura é injustificada, sendo imperativa a procedência do pedido inicial.
(...)” (cf. Id. n. 247693158).

Embora os primeiros apelantes aleguem, de forma lacônica, que o benefício da assistência judiciária gratuita, que alegam ter sido concedido em favor do autor deve ser revogado, não apresentam qualquer motivo concreto ou fundamento específico para embasar tal pretensão, até porque não houve concessão do benefício da gratuidade em favor dos autores, mas tão somente foi autorizado o parcelamento das custas.

Assim, à míngua de elementos que demonstrem alteração na situação financeira da parte beneficiada ou qualquer irregularidade na concessão do parcelamento, não comporta alteração esse ponto da sentença.

Também não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a realização de prova pericial se mostra desnecessária para a solução do caso, pois o objeto da perícia não teria o condão de influenciar no desfecho da demanda. O juízo, como destinatário das provas, possui ampla discricionariedade para determinar aquelas indispensáveis ao julgamento, sendo certo que a instrução probatória já realizada é suficiente para a formação do convencimento acerca das questões postas em debate.

Sobre a legitimidade passiva do Banco nesses casos, a jurisprudência é pacifica, como se vê a seguir:

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA
APELADO: TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA, BANCO DO BRASIL AS E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. OMISSÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UM RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por Espólio de José Gabriel Lorca e Terezinha Lucy da Cruz Lorca contra Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros, buscando indenização securitária decorrente de seguro prestamista vinculado à cédula rural pignoratícia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder solidariamente com a seguradora; (ii) Recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente; (iii) Necessidade de majoração do valor da condenação para R$ 72.000,00; (iv) Sucumbência recíproca; (v) Data de incidência dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado, por participar da contratação do seguro como estipulante.

4. A seguradora não pode recusar a cobertura do seguro com base em doença preexistente sem que tenha exigido exames médicos prévios no momento da contratação, ato que caracteriza enriquecimento sem causa por parte da seguradora, conforme Súmula 609 do STJ.

5. Não há provas de má-fé por parte do segurado, sendo indevida a negativa de cobertura securitária.

6. A majoração da indenização para R$ 72.000,00 não é cabível, pois o contrato limita a cobertura a R$ 66.000,00.

7. O afastamento da sucumbência recíproca é justificado pela sucumbência parcial mínima do pedido dos autores, devendo a totalidade das custas e honorários recair sobre os réus.

8. Tratando-se de cobrança de seguro prestamista a incidência da correção deve se dar a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ), e os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 CC), ante a natureza contratual da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido.

9. Recurso da Brasilseg parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

10. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca e majorar, em grau recursal, os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"A negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exigência de exames prévios é ilícita, nos termos da Súmula 609 do STJ."

"O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas que envolvam seguros prestamistas vinculados a contratos de crédito por ele administrados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CC/2002, art. 421, 422; CPC/2015, art. 85, §11 CPC, arts. 405; CDC, art. 54, §4o; Súmula 609 do STJ, Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022. STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1701862 DF 2020/0112768-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023. TJMT 1001072-57.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024.
(N.U 0002721-52.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATUAÇÃO APENAS COMO INTERMEDIADORA DA NEGOCIAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 34 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP N. 1639259/SP – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É manifesta a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo de ação revisional de seguro prestamista uma vez que este é embutido no contrato de financiamento, o que caracteriza venda casa, prática abusiva e expressamente vedada pelo CDC. Assim, por força da aplicação da teoria da aparência, é devida a restituição dos valores pagos pelo autor a esse título.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). (N.U 1009271-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

Por fim, não há falar em falta de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação, uma vez que o autor juntou aos autos cópia do contrato de seguro prestamista. Ademais, é incontroverso nos autos que o pagamento da indenização foi negado pela seguradora, o que configura o cerne da controvérsia e legitima o prosseguimento da demanda.

Nesse sentido, a documentação apresentada pelo autor é suficiente para instruir a inicial e fundamentar a pretensão deduzida em juízo, sendo desnecessária qualquer complementação para fins de admissibilidade da ação. A negativa de cobertura securitária, já evidenciada, demonstra a existência do conflito jurídico e reforça a pertinência do exame do mérito pelo Poder Judiciário.

Quanto ao mérito, a conclusão da sentença acerca da obrigatoriedade do pagamento do seguro mostra-se plenamente compatível com o disposto na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O enunciado estabelece que
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
".

Nesse contexto, verifica-se que a seguradora, ao optar por não exigir exames médicos no momento da celebração do contrato, assume o risco inerente à aceitação da proposta de seguro sem investigar previamente as condições de saúde do segurado. Assim, eventual recusa de cobertura fundada exclusivamente na existência de doença preexistente, sem comprovação de conduta dolosa ou má-fé por parte do segurado, caracteriza-se como prática abusiva e contrária ao entendimento consolidado pelo STJ.

Dessa forma, a conclusão da sentença reflete a correta aplicação da jurisprudência sumulada, assegurando o equilíbrio contratual e a proteção dos direitos do consumidor no âmbito das relações securitárias.

Por fim, não comporta reforma a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes já foram estabelecidos no patamar mínimo legal, em conformidade com o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em favor da parte vencedora.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos de ambos os apelantes, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida.

Em observância à
regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025